Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726278-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA ANTONEL DE BARROS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luísa Antonel de Barros contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Bradesco Saúde S/A (autos no 00725762-02.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 163210206, págs. 1-2). 2. Em suma, a agravante relata que precisou se submeter a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e devido à perda ponderal de peso passou a sofrer com o acúmulo de pele. 3. Narra que foi constatada a necessidade de cirurgias reparadoras para correção de distrofias cutâneas (correção de abdome em avental; herniorrafia umbilical; correção cirúrgica de diástase do reto abdominal; enxerto composto e reconstrução mamária com prótese ou expansor). 4. Entretanto, a autorização para a realização do procedimento cirúrgico foi negada pelo agravado, sob o fundamento de que não há previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 5. Sustenta que a demora na realização da cirurgia vem prejudicando a sua saúde e qualidade de vida, pois apresenta problemas dermatológicos. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que as cirurgias indicadas sejam realizadas e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 10. A agravante é beneficiária de plano de saúde administrado pelo agravado e precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade. Após o procedimento cirúrgico, informa que houve a perda significativa de peso, o que lhe acarretou outros problemas, derivados do excesso de tecido epidérmico. 11. Afirma que passou a sofrer com lipodistrofias em algumas regiões do corpo, razão pela qual foi indicado procedimento cirúrgico de reparação. Contudo, a cirurgia não foi autorizada pelo agravado, sob o argumento de que não constaria no rol previsto pela ANS. 12. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 3. O STJ, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da definição da obrigatoriedade de custeio, por plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. Recurso suspenso até o julgamento do Tema 1069 pelo STJ. (Acórdão 1304328, 07428470920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. [grifado na transcrição] 13. O relatório médico não destaca qual seria a razão da urgência na realização da cirurgia indicada – seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte (ID no 162644894, pág. 1 dos autos originários). 14. Nos documentos médicos apresentados pela agravante na origem, não há descrição de quais seriam os eventuais prejuízos à saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência. 15. A agravante também não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. A cirurgia para tratar a obesidade ocorreu em 17/3/2021 e somente contemporaneamente a agravante passou a identificar os problemas decorrentes do tratamento, fato que reafirma a inexistência de urgência no procedimento cirúrgico reparatório pleiteado. 17. Diante disso, verifica-se que a decisão recorrida observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a necessidade de dilação probatória, realizada com a observância do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria, uma vez que não foi demonstrada a urgência necessária ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. 18. Importante destacar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 19. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 20. Sem prejuízo de posterior suspensão do julgamento do recurso em observância à determinação do STJ (CPC, arts. 982, I e 313, IV), nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO